Tribunal: TJSP
Processo: 1007493-17.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Negativa da ré em arcar com o tratamento de urgência a que foi submetida a autora. Sentença de procedência que gerou recursos de ambas as res. A SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, alegando que a legalidade da sua conduta tendo em vista o prazo de carência de 180 dias para realização de internação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Negativa da ré em arcar com o tratamento de urgência a que foi submetida a autora. Sentença de procedência que gerou recursos de ambas as res. A SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, alegando que a legalidade da sua conduta tendo em vista o prazo de carência de 180 dias para realização de internação e cirurgia. Aduz que o atendimento de urgência e emergência tem a carência reduzida para 24 horas, apenas e tão somente nos casos de atendimento ambulatorial, pelo período de doze horas ou até que evolua para internação. Pondera que a obrigação dos planos de saúde não é ilimitada. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requer a improcedência da ação. A ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. alegando sua ilegitimidade passiva. e a legalidade na imposição de carências. Expõe a definição de urgência e emergência prevista na Lei 9.656/98 da Resolução Consu 13, editada pela ANS. Ao final, requer a improcedência da ação. Preliminar que não tem fundamento. Ré que faz parte da mesma cadeia de consumo. Preliminar rejeitada. Situação de urgência/emergência comprovada documentalmente. Sentença que não merece qualquer modificação. Verba honorária majorada em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.